Tribunal: TJES
Processo: 5005438-44.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005438-44.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

APELADO: SUELY MARIA DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PISO MOLHADO. SINALIZAÇÃO ADEQUADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o apelante ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais, R$ 265,86 (duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) por danos materiais e ao custeio de tratamento fisioterápico, em razão de acidente ocorrido no interior do supermercado em área de piso molhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acidente ocorrido no interior do estabelecimento decorreu de falha na prestação de serviço por parte do apelante, ensejando sua responsabilização objetiva nos termos do art. 14 do CDC; (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva da vítima que possa excluir a responsabilidade do fornecedor pelo ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As imagens das câmeras de segurança comprovam que o local onde ocorreu a queda estava devidamente sinalizado com placa de aviso de "piso molhado", de fácil visibilidade, conforme confirmado por prova testemunhal.

4. Restou demonstrado que a consumidora ignorou deliberadamente a sinalização, desviando da placa de alerta sem adotar qualquer cautela ao transitar pelo local.

5. A jurisprudência consolidada reconhece que a culpa exclusiva da vítima, quando comprovada, afasta a responsabilidade do fornecedor, ainda que esta seja objetiva, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC. Precedentes: TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.168192-5/002 e Apelação Cível 1.0696.12.002283-0/001.

6. O apelante demonstrou ter adotado todas as medidas necessárias para garantir a segurança no local, incluindo a sinalização do piso molhado, o que afasta a alegação de negligência na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A culpa exclusiva da vítima, comprovada por meio de imagens e testemunhos que demonstram a desatenção e o descumprimento das advertências sinalizadas no local, exclui a responsabilidade do fornecedor por danos decorrentes de acidente ocorrido no interior de estabelecimento comercial.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §3º, II; Código Civil, art. 406.
Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.168192-5/002, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 26/09/2024; TJMG, Apelação Cível 1.0696.12.002283-0/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 23/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 03/09/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID 7205144) interposto por
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
em face da r. Sentença (ID 7205142), prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da presente ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
SUELY MARIA DA SILVA SOUZA
em face do apelante, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, a fim condenar o requerido ao pagamento de: i) indenização por danos extrapatrimoniais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a incidência de juros moratórios pela Taxa Selic a contar do fato (28/09/2021), vedada a cumulação com a correção monetária (art. 406, CC/02); ii) indenização por danos materiais (emergentes), no montante de R$ 265,86 (duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), com a incidência de juros moratórios pela Taxa Selic, a contar das datas dos desembolsos/prejuízo, nos termos do artigo 406 do Código Civil, vedada a cumulação com a correção monetária; e iii) tratamento fisioterápico da requerente. Porém, rejeitando o pedido de condenação ao pagamento de danos estéticos.

Contrarrazões no ID 7205148, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO CLÁUDIO LEAL:-

Boa tarde, eminentes Desembargadores.

O supermercado Casagrande interpôs recurso de apelação contra a sentença que lhe condenou a indenizar a apelada em danos extrapatrimoniais e danos patrimoniais, como já, inclusive, informado no voto da eminente relatora. O motivo da indenização foi uma queda sofrida pela apelada no estabelecimento do apelante.

Aqui já faço um primeiro esclarecimento. Ao contrário do que consta da sentença, não houve falha na prestação de serviço por um motivo muito simples: não se tratou de prestação de serviço. A apelada não contratou um serviço, a apelante não prestou um serviço. Houve uma queda no estabelecimento do apelante, que é uma fornecedora de mercadorias. E aqui, obviamente, deve ser reafirmado que é dever do fornecedor de mercadorias manter as condições de segurança em seu estabelecimento aberto aos consumidores. De forma que é obrigação do fornecedor, que não mantém o estabelecimento em condições de segurança, condições próprias de acesso e circulação, a fornecedora, então, tem o dever de indenizar pelos acidentes, pelas quedas e outros danos que venham a ocorrer em seu interior.

No entanto, há situação, neste processo, que merece ser destacada. O fornecedor não pode ser responsabilizado por uma situação causada pelo próprio consumidor, que, de forma desatenta, sem o mínimo cuidado, se expõe ao risco, ignorando avisos e sinalização de um local que não se encontra próprio para a circulação. O que houve neste caso, eminentes Desembargadores? A consumidora apelada adentrou o estabelecimento da apelante sem nenhuma atenção e sem nenhum cuidado, o que ela própria afirmou em seu depoimento pessoal.

As fotografias que foram juntadas ao processo, fotografias extraídas da filmagem, do circuito interno do estabelecimento da apelante, que estão no ID 7205087, 5088, 5089 e 5090, revelam toda a dinâmica do acidente sofrido pela apelada. Havia um local, um corredor, em que havia um local úmido, situação indesejada em um supermercado, mas que não pode ser reconhecida como extraordinária, onde são oferecidos aos consumidores produtos líquidos, por vezes, ocorre um acidente em que um determinado local fica molhado.

Esse local foi devidamente sinalizado com aqueles sinalizadores amarelos que indicam que o local estava molhado e impróprio para circulação. De pronto, um funcionário da apelante foi até o local para iniciar o processo de secagem. Foi colocado um carrinho de compras um pouco antes do local impróprio para circulação. E as filmagens revelam: a apelada desviou do carrinho de compras, desviou do sinalizador de local úmido, e aí, então, sofreu a queda, ou seja, a própria apelada é que se expôs ao risco. A própria apelada é que circulou por um lugar devidamente sinalizado como impróprio para a circulação.

Ouvida em juízo, em seu depoimento pessoal, a apelada revelou que adentrou ao estabelecimento da apelante sem prestar atenção em nada, de forma descuidada, sem tomar as cautelas próprias de uma pessoa comum, ou seja, agiu de forma imprudente. E a imprudência da apelada, caracterizando sua culpa, sua culpa exclusiva, rompe o nexo entre a conduta da apelante e o dano suportado, afastando, portanto, o dever de indenizar.

Não sendo reconhecida a culpa exclusiva da vítima, a culpa exclusiva da apelada, requer a apelante que, ao menos, este egrégio Tribunal reduza o valor da indenização, uma vez que foi fixada em um patamar muito elevado para o dano sofrido. Por essas razões é que se espera o integral provimento do recurso.

Agradeço a atenção de Vossas Excelências.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (ID 7205144) interposto por
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
em face da r. Sentença (ID 7205142), prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da presente ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
SUELY MARIA DA SILVA SOUZA
em face do apelante, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, a fim condenar o requerido ao pagamento de: i) indenização por danos extrapatrimoniais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a incidência de juros moratórios pela Taxa Selic a contar do fato (28/09/2021), vedada a cumulação com a correção monetária (art. 406, CC/02)1; ii) indenização por danos materiais (emergentes), no montante de R$ 265,86 (duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), com a incidência de juros moratórios pela Taxa Selic, a contar das datas dos desembolsos/prejuízo (Id nº 10649170), nos termos do artigo 406 do Código Civil, vedada a cumulação com a correção monetária; e iii) tratamento fisioterápico da requerente. Porém, rejeitando o pedido de condenação ao pagamento de danos estéticos.

Antes de adentrar no mérito recursal, cabe esclarecer os contornos da lide.

A autora propôs a presente ação narrando, em resumo, que no dia 28/09/2021 estava fazendo compras no estabelecimento comercial da requerida, com seu filho, portador de Transtorno do Espectro do Autismo, quando escorregou no piso molhado e ensaboado, vindo a sofrer uma queda da própria altura.

A requerente foi atendida no local por equipe do corpo de bombeiros, a qual relatou que: “O chão do supermercado estava molhado e apresentando estar com um produto com as características de sabão, onde a equipe do corpo de bombeiros teve que atuar com cautela devido o chão apresentar-se escorregadio”.

Após, segundo aduziu, foi encaminhada ao Hospital Roberto Silvares, onde foi constatada fratura da tíbia direita, sendo submetida a procedimento cirúrgico no dia 05/10/2021, para fixação de placa distal de tíbia e parafusos em sua perna direita.

Afirmou, ainda, encontrar-se em fase de recuperação, necessitando, conforme prescrição médica, de 20 (vinte) sessões de fisioterapia.

Seguido o trâmite processual, após a sentença prolatada nos termos acima relatados,
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
interpôs apelo argumentando, em síntese:
(i)
inexistência de ato ilícito ou falha na prestação dos serviço apta a gerar o dever de indenizar, com provas sobre a sinalização clara e visível do local da limpeza e culpa exclusiva da recorrida no evento danoso;
(ii)
não comprovação do dano extrapatrimonial e não ocorrência de dano moral
in re ipsa
no caos, tendo havido socorro e atendimento imediato à recorrida;
(iii)
subsidiariamente, da necessária redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito; e
(iv)
necessária readequação da porcentagem quanto ao pagamento dos honorários periciais arbitrados em caso de manutenção da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, adiantando que entendo pelo desprovimento do apelo.

Inicialmente, registro a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. A relação entre as partes na situação veiculada é de consumo, estando a autora e a ré, enquadradas, respectivamente, nas categorias de consumidora e fornecedora, nos termos do art. 2º e 3º do CDC.

Com efeito, a situação demanda atenção do julgador relativamente às particularidades do caso concreto, a fim de evitar uma responsabilização excessiva do fornecedor. Porém, avaliando as imagens captadas pelas câmeras de segurança internas do estabelecimento, constantes dos Ids nº 7205087, 7205088, 7205089 e 7205090, constato que a requerente, senhora idosa, realmente escorregou e caiu de sua própria altura no estabelecimento comercial, por estar o piso do local úmido.

De fato, havia sinalização de limpeza no local, todavia, reputo insuficiente a placa ali colocada sem demais sinalizações, ensejando o risco de queda para o consumidor mais desatento ou de idade mais avançada.

Conforme entendeu o Juízo
a quo
, o simples fato de existir discreta sinalização no local indicando o piso escorregadio não afasta o dever de cuidado com o consumidor no estabelecimento. A limpeza do local, assim como demais atividades relacionadas ao funcionamento do estabelecimento, não foge ao risco da própria atividade desenvolvida pela requerida.

Segundo relato do Corpo de Bombeiros no Boletim Unificado (ID 7204706), consta que o local de limpeza não apenas estava úmido, mas
“com um produto com as característica de sabão, onde até a equipe do corpo de bombeiros teve que atuar com cautela devido o chão apresentar-se escorregadio”
.

Portanto, tendo em vista o contexto de maior risco de quedas, penso que o supermercado deveria ter envidado maiores esforços em relação à sinalização da área exata escorregadia, sobretudo para os clientes idosos.

Quanto aos danos causados à autora, na perícia judicial realizada conforme ID 7205125, o especialista constatou o seguinte:

“
A periciada teve fratura dos ossos da perna direita”;

“
A periciada foi submetida à tratamento cirúrgico da fratura, com colocação de placa de osteossíntese”;

“
Houve ofensa à integridade física da periciada, com prejuízo temporário de sua saúde”

Soma-se a isso o laudo médico de ID 7204709, os atestados e exames de ID 7204706 e a ficha de internação juntada no ID 7204708.

Desse modo, evidencia-se falha na prestação dos serviços por parte do supermercado requerido, consubstanciada na falta de condições adequadas de segurança em seu estabelecimento comercial.

A meu ver, os fatos verificados ensejam danos morais, decorrentes dos danos causados à saúde da consumidora. Em situações tais, a parte faz jus ao recebimento da indenização extrapatrimonial quando demonstra a culpa da ter sofrido lesões graves em razão da queda por culpa da fornecedora, como na espécie.

Além disso, a indenização por danos morais também possui importante função punitiva e pedagógica, com o objetivo de estimular a empresa a agir com maior cuidado em favor de seus clientes.

Como sabido, em diversos julgados o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido da finalidade pedagógica da indenização por danos morais, para desestimular o ofensor a repetir a falta, desde que observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (STJ, AgRg no Ag 1.410.038, AgRg no AREsp 578.903).

Em casos semelhantes ao presente, os Tribunais pátrios têm reconhecido o dever do supermercado de indenizar o cliente prejudicado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA DE CLIENTE EM SUPERMERCADO. PISO ESCORREGADIO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATO ILÍCITO. NEXO CAUSAL ENTRE O FATO E O DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. REDUÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - Tendo sido caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens imersos no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, responde o estabelecimento comercial por danos causados ao cliente em razão de sua responsabilidade objetiva, desde que presentes o nexo causal entre o fato e o dever de inden izar.
II - Comprovado nos autos que a queda no interior do supermercado ocorreu por negligencia da ré/apelante, deve ser mantido o dever de indenizar. III - Na fixação de indenização por danos morais, o julgador deve levar em conta o caráter reparatório e pedagógico da condenação, de forma a não permitir o lucro fácil do ofendido, mas também sem reduzir a verba a um valor ínfimo ou irrisório, impondo-se, no caso concreto, a redução do valor estipulado na sentença.
IV - Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (Des. Vicente de Oliveira Silva)

(TJMG - Apelação Cível 1.0512.17.004807-2/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2021, publicação da súmula em 04/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. TRIPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE EM
SUPERMERCADO. PISO MOLHADO. QUEDA. LESÃO NO JOELHO ESQUERDO. DUPLA CIRURGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO SUPERMERCADO.
ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS. ESTÉTICO E MORAL. CONDENAÇÃO E QUANTUM MANTIDOS. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. ASSISTÊNCIA À AUTORA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MANTIDO. RECURSOS IMPROVIDOS.

[...]
O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos da personalidade. É aquele que gera um constrangimento ou frustração extremamente significativo, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. 5.2. Evidencia-se que a requerida demostrou falha na prestação dos serviços pela ausência de sinalização de advertência sobre a existência de piso escorregadio, não havendo como ser imputada exclusivamente ao autor a responsabilidade pelo acidente ocorrido.
5.3. Assim, em face da ausência de excludente de responsabilidade por parte da ré e, diante do fato do acidente ter ocorrido em suas dependências e ter provocado a queda da autora, causando-lhe as lesões apontadas nos autos, impõe-se a obrigação da ré de indenizar o autor, ante a responsabilidade objetiva. 5.4. Restando plenamente demonstrados os fundamentos suficientes à imposição do dever de reparação, é certo que a indenização visa a amenizar à integridade moral e psicológica do autor mediante a situação que se mostrou violadora dos seus direitos. 5.5. No caso em exame, a autora relatou que o acidente em questão criou obstáculos ao seu deslocamento, que está dificultado. Queixa-se de não poder sequer deixar sua residência para realizar seus afazeres sem estar acompanhada por um cuidador ou parente próximo. 5.6. Com efeito, a fixação do quantum indenizatório por danos morais deve levar em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo-se as funções compensatórias e penalizante da reparação, observadas, ainda, a condição econômica das partes, a conduta omissiva do ofensor sopesadas as circunstâncias e consequências do acidente. 5.7. Dessa forma, diante da inexistência de parâmetros estabelecidos por lei para a quantificação do dano moral, doutrina e jurisprudência vêm se manifestando no sentido de que a indenização deve ser fixada em valor suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. [...]

(TJ-DFT, Acórdão 1403778, 07244745220198070003, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE CLIENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FATO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS.
À luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do estabelecimento comercial pelos danos causados com a queda de cliente. Prova dos autos que demonstra a falha no dever de segurança do supermercado demandado, uma vez que não adotou medidas protetivas eficientes para evitar a queda de sua cliente no piso escorregadio. Configuração do dever de indenizar. Situação retratada nos autos, consubstanciada na queda da parte autora no supermercado demandado em decorrência do piso escorregadio, sofrendo luxação no ombro e fratura na grande tuberosidade umeral, situação que configura danos morais in re ipsa.
[...]

(TJ-RS, Apelação Cível, Nº 70081237059, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 12-06-2019)

Assim sendo, não tenho dúvida quanto à manutenção da condenação do requerida/apelante no caso em tela.

Em relação ao valor fixado para a indenização extrapatrimonial, considero-o também correto, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto. Nesse ponto, além do porte econômico da empresa fornecedora., deve ser levado em conta, sobretudo, que
(i)
a parte autora é idosa;
(ii)
teve de submeter-se a uma cirurgia em razão da queda, e
(ii)
teve de colocar uma placa de osteossíntese.

Nessa esteira, adequado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixado na Sentença, para compensar o dano causado à vítima nesse caso, porquanto ocasionada lesão relativamente grave à cliente, servindo também como prevenção contra a prática de novos ilícitos e como punição do ofensor, sem resultar em enriquecimento ilícito da parte.

Confira-se julgado, a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE EM SUPERMERCADO. QUEDA. FRATURA DO JOELHO
. PESSOA IDOSA. RESPONSABILIDADE POR TRATAMENTO FUTURO. PEDIDO NÃO REALIZADO. REFORMA. DANOS MORAIS. IMPORTE FIXADO DE FORMA ADEQUADA. RECURSO PROVIDO P ARCIALMENTE. 1. Julgando procedente o pedido, em que pese não constar no dispositivo da sentença, o julgador a quo consignou na fundamentação que deverá a ré se responsabilizar pelos tratamentos médicos necessários à efetiva recuperação da autora, conforme requerido na petição inicial (fl. 157). 2. Contudo, analisando os termos da inicial, não há pedido nesse sentido. Com efeito, a autora se limitou a pleitear pedir o ressarcimento dos custos já despendidos com os tratamentos realizados, e não que a empresa arcasse com a continuidade de possível tratamento. 3. A respeito do quantum fixado a título de indenização por danos morais, a doutrina revela que o magistrado deve observar a razoabilidade na fixação, com apego aos elementos objetivos de avaliação, tais como a situação social das partes envolvidas, a intenção e lesividade da ofensa.
4. Na espécie, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não é excessivo ou dissociado das circunstâncias do caso concreto, sobretudo em virtude da gravidade do acidente, que ocasionou fratura no joelho da recorrida, pessoa idosa, além da capacidade econômica da recorrente
.

(TJBA; AP 0017858-66.2012.8.05.0080; Salvador; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano; Julg. 03/09/2019; DJBA 09/09/2019; Pág. 783)

Por fim, em relação aos honorários periciais, reputo correta a Sentença recorrida. Isso porque a parte autora trouxe ao Juízo três pedidos (danos materiais, danos morais e danos estéticos), sucumbindo em apenas um deles, razão pela qual o magistrado de primeiro grau dividiu a sucumbência em 70% (setenta por cento) em desfavor do requerido e 30% (trinta por cento) em desfavor da requerente, proporção que deve ser mantida para o pagamento dos honorários periciais.

Assim sendo,
CONHEÇO
do apelo interposto por
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença objurgada.

Majoro a verba honorária recursal em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:

01/10/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Rememoro tratar-se de recurso de apelação cível interposto por
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da ação de indenização movida por
SUELY MARIA DA SILVA SOUZA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o requerido, ora apelante,
“ao pagamento de: i) danos extrapatrimoniais, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a incidência de juros moratórios pela Taxa Selic a contar do fato (28/09/2021), vedada a cumulação com a correção monetária (art. 406, CC/02)1; ii) danos materiais (emergentes), no montante de R$ 265,86 (duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), com a incidência de juros moratórios pela Taxa Selic, a contar das datas dos desembolsos/prejuízo (Id nº 10649170), nos termos do artigo 406 do Código Civil, vedada a cumulação com a correção monetária. Condeno o requerido a obrigação de adimplir com o valor do tratamento fisioterápico da requerente, nos moldes delineados na fundamentação”.

Em sessão pretérita, a eminente Relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva proferiu voto no sentido de negar provimento ao apelo, mantendo a sentença que responsabilizou o fornecedor por queda de própria altura da consumidora no interior do seu estabelecimento, em razão do piso molhado e escorregadio, por entender insuficiente a sinalização de limpeza no local.

Sua Excelência foi acompanhada pela eminente Desembargadora Substituta Fernanda Corrêa Martins.

Nesse contexto, pedi vista dos autos para analisar detidamente a matéria trazida à apreciação deste egrégio órgão colegiado.

Na inicial, a requerente/apelada narrou que
“
estava fazendo compras no estabelecimento comercial da Requerida”,
e
“
ao adentrar numa seção não se atentou que o chão estava molhado e ensaboado, vindo a sofrer uma queda da própria altura
”.

Consta da peça vestibular que a equipe de Bombeiros que foi acionada para prestar socorro à consumidora, registou que:
“O chão do supermercado estava molhado e apresentando estar com um produto com as características de sabão, onde a equipe do corpo de bombeiros teve que atuar com cautela devido o chão apresentar-se escorregadio”.

De acordo com a requerente/apelada, o supermercado requerido/apelante foi negligente
“
uma vez que permitiu que o chão do estabelecimento permanecesse molhado e ensaboado, resultando diretamente no acidente mencionado. Além do descaso para com a parte Requerente, pois não prestou qualquer auxilio à Requerente.
”

Segundo a requerente/apelada, o supermercado requerido/apelante
“
não forneceu a segurança que o consumidor pode dele espera
r”.

Ocorre que, em contestação, o requerido/apelante alegou e comprovou que sinalizou o local que estava com o piso molhado em razão de limpeza.

As imagens das câmeras de monitoramento interno do estabelecimento mostram uma funcionária promovendo a limpeza de uma área do corredor perpendicular às seções do supermercado (logo após os caixas em direção à seção de bebidas), assim como evidenciam a placa de sinalização de piso molhado, que foi deliberadamente ignorada pela consumidora, que não estava com carrinho, andando à frente do jovem que a acompanhava, em passos apressados, vindo a cair assim que desviou da placa de alerta (ignorando o obstáculo à sua frente).

As imagens revelam que a consumidora, que não é idosa, porquanto nascida em 1975, ingressou pela porta principal do estabelecimento e virou à esquerda, passando em frente aos caixas e às entradas dos corredores das seções, nas quais não adentrou, com clara visibilidade da placa de piso molhado à distância, porém, sem reduzir o ritmo dos passos ou parar, a consumidora optou por desviar da placa de alerta, inclusive pelo lado mais estreito (daí não ser possível afirmar que não viu o placa), dando causa ao acidente.

O carrinho que estava um pouco antes da placa não atrapalhou a sua visibilidade, pois, além de vazio, não estava na direção da placa de sinalização.

A queda aconteceu já após a consumidora passar a placa, da qual precisou fazer um pequeno desvio para não esbarrar, sem nenhuma cautela, ignorando o sinal de alerta.

Não houve falha do estabelecimento comercial em zelar pela segurança do ambiente e garantir a integridade física dos seus clientes, pois, ao promover a limpeza de um local específico, sinalizou com placa indicativa, tendo sido acionado, ainda, o Corpo de Bombeiros, que registrou no boletim o relato da vítima, que, embora tenha atribuído ao filho, de espectro autista, o motivo por não ter se atentado para a sinalização de piso molhado – evento 7204706, andava à frente de um rapaz, e, mesmo avistando a placa amarela com os dizeres piso molhado, dela desviou, sem nenhuma cautela, vindo a cair na sequência – evento 7205087).

A requerente/apelada, em seu depoimento, afirmou que foi ao supermercado no dia do aniversário da sua filha para comprar refrigerante, o que justifica ter entrado no estabelecimento e se dirigido diretamente à última seção pelo corredor dos caixas, afirmando, outrossim, que não viu a placa de sinalização, muito embora as imagens evidenciem o contrário.

A placa era de fácil visualização, como visto nas imagens, o que também foi confirmado pela prova testemunhal, mormente pela oitiva do sargento que atendeu a ocorrência.

Segundo já assentado pela jurisprudência pátria, comprovada
“a
existência de sinalização de que o piso do local se encontrava molhado no momento do acidente não há como impor a responsabilidade pela queda no interior do estabelecimento”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.168192-5/002, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2024, publicação da súmula em 27/09/2024).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - PISO MOLHADO COM SINALIZAÇÃO - FALTA DE ATENÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. Comprovado que a autora encontrava-se no interior do estabelecimento comercial, na condição de consumidora, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço (art.14 da Lei 8.078/90). Compete ao autor provar os elementos constitutivos do direito à indenização e ao réu excludente de responsabilidade (art. 373 do CPC). Na espécie, incontroverso o acidente narrado na inicial, ocasião em que a autora sofrera queda de própria altura no interior do estabelecimento da apelante. Todavia, o apelante logrou comprovar que sinalizou devidamente o local e não deixou de adotar qualquer cautela de segurança hábil a prevenir o acidente. Ademais, prestou toda assistência de que o consumidor necessitou no momento, conforme confirmou a prova testemunhal. Nestas condições forma-se o livre convencimento motivado de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, a qual não agiu com a cautela esperada, provavelmente por distração, desatenção, displicência, ou algo que o valha; andando descuidadamente em local molhado, sinalizado com placas de advertência. (TJMG - Apelação Cível 1.0696.12.002283-0/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2022, publicação da súmula em 25/03/2022)

Diante disso, com a devida vênia ao entendimento adotado pela eminente relatora, nesta hipótese, identifico a culpa exclusiva da vítima, que não adotou a cautela necessária para passar pelo local devidamente sinalizado pela placa de piso molhado, o que exclui a responsabilidade do apelante.

Pelo exposto, rogando vênia à preclara relatora, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
D
AR-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente
a r. sentença
objurgada e julgar improcedente a pretensão autoral
, condenando a requerente/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade concedido.

É como, respeitosamente, voto.

*

T
ÉCNICA DE JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Esse processo prosseguirá com técnica de julgamento, compondo quórum o Desembargador Sérgio Ricardo de Souza e o Desembargador Fábio Brasil Nery, sorteado como membro externo para composição do julgamento estendido.

Consulto o Desembargador Sérgio Ricardo.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 15/10/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Trata-se de apelação cível interposta por SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00, e danos materiais no montante de R$ 265,86, decorrentes de uma queda sofrida pela apelada nas dependências do estabelecimento do apelante, por conta de um piso molhado, culminando em fratura na tíbia e a necessidade de intervenção cirúrgica.

A sentença entendeu pela responsabilidade objetiva do apelante, na condição de fornecedor de serviços, ao argumento de que a sinalização no local era insuficiente, não sendo adequada para evitar o acidente, e que, por isso, deveria ser responsabilizado pelos danos causados.

O apelante, por sua vez, recorreu argumentando que não houve falha na prestação do serviço, tendo adotado todas as medidas cabíveis para sinalizar o local do incidente, sustentando, inclusive, a culpa exclusiva da vítima, que teria ignorado as placas indicativas de piso molhado. Pediu, assim, a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

1. VOTO DA DESEMBARGADORA RELATORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (acompanhado pelo voto da Desembargadora Substituta Fernanda Corrêa Martins)

A relatora sustentou que a responsabilidade do supermercado está configurada devido à

inadequada sinalização no local do acidente. Embora houvesse uma placa de piso molhado, a relatora entendeu que a sinalização foi insuficiente, especialmente considerando a vulnerabilidade da autora, uma pessoa idosa, que sofreu fratura na tíbia e precisou de cirurgia. A Desembargadora manteve a condenação por danos morais no valor de R$ 15.000,00, justificando a responsabilidade objetiva do fornecedor com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), ressaltando a necessidade de assegurar maior proteção ao cliente dentro de estabelecimentos comerciais (Notas orais de ID n. 9772746).

2. VOTO DIVERGENTE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

O Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy discordou, alegando culpa exclusiva da

consumidora. Ele fundamentou sua posição nas imagens do circuito interno de segurança, que mostraram que a consumidora ignorou a placa de sinalização de piso molhado e desviou de obstáculos que claramente indicavam o perigo. Ele argumentou que a consumidora agiu sem a devida cautela e que o supermercado cumpriu com seu dever ao sinalizar adequadamente o local.

Com base nisso, votou pela reforma integral da sentença, afastando a responsabilidade do supermercado e atribuindo a culpa exclusivamente à vítima (Notas orais de ID n. 10212698).

3. FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia central cinge-se à discussão acerca da responsabilidade civil do apelante pelos danos experimentados pela apelada, especialmente à luz da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e se é possível identificar a existência de culpa exclusiva da vítima como excludente dessa responsabilidade.

Inicialmente, cumpre reconhecer a existência da relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. O supermercado apelante enquadra-se na definição de fornecedor de produtos e serviços, e a apelada, por sua vez, é consumidora.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação de serviços, independentemente de culpa. Todavia, essa responsabilidade pode ser afastada se comprovadas excludentes, tais como a culpa exclusiva do consumidor.

Em análise detida dos autos, especialmente das imagens capturadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento, verifico que o local onde ocorreu o acidente estava devidamente sinalizado. Havia placas indicativas de piso molhado, claramente visíveis, conforme as fotografias e filmagens juntadas ao processo. As imagens mostram a apelada caminhando rapidamente pelo corredor, desviando das placas de sinalização e ignorando os avisos visuais presentes no local.

Conforme bem pontuado no voto divergente do Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, não se pode perder de vista que a apelada, ao afirmar que não visualizou as placas, estava acompanhada de outra pessoa, andava à frente de forma célere e, mesmo com clara visibilidade da sinalização, optou por desviar do aviso, sem reduzir sua marcha e sem qualquer cuidado com o piso escorregadio devidamente sinalizado.

Essa conduta revela desatenção por parte da consumidora, o que caracteriza, no caso concreto, culpa exclusiva da vítima. A sinalização adequada por parte do fornecedor, quando ignorada pelo consumidor, exclui o dever de indenizar. Vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal em hipótese de queda do consumidor no supermercado em local devidamente sinalizado:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TAPETE SANITIZANTE. SUPERMERCADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A responsabilidade, presente o Código de Defesa do Consumidor, é objetiva. Entretanto, a responsabilidade objetiva não se confunde com a responsabilidade integral.

2. Inexistente defeito na prestação do serviço, com a colocação de tapete sanitizante na porta de supermercado, com as devidas sinalizações e a prática geral decorrente da Pandemia de COVID-19, não há se falar na obrigação de indenizar.

3. Recurso conhecido e provido.

(Acórdão 1434498, 0703113-77.2022.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/06/2022, publicado no PJe: 11/07/2022.)

Conforme se extrai das câmeras de videomonitoramento do estabelecimento comercial, que filmaram antes, durante e depois da queda da consumidora, o supermercado apelante, ao promover a limpeza do piso, tomou as medidas razoáveis e exigíveis de segurança ao colocar a sinalização de “CUIDADO: PISO MOLHADO” (IDs ns. 7205084 e 7205087 respectivamente).

O fato da apelada em ignorar as placas presentes no local é fator suficiente para romper o nexo causal entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela consumidora, eximindo o fornecedor da responsabilidade civil:

“para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior. Precedente.” (AgInt no AREsp n.2.161.843/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

Outro ponto a ser considerado é que, ao contrário do que foi alegado pela apelada, restou

devidamente comprovado pelas imagens de videomonitoramento que o estabelecimento forneceu toda a assistência necessária após o acidente, acionando o Corpo de Bombeiros, que realizou o atendimento emergencial e relatou as condições do local, incluindo a sinalização de perigo.

Portanto, a queda da apelada resultou de sua própria conduta da consumidora ao ignorar as placas de advertência e manter o mesmo ritmo do seu andar. Quando devidamente demonstrada, cumprindo o ônus previsto no inciso II, do § 3o, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor c/c o inciso III, do artigo 373, do Código de Processo Civil, a responsabilidade do apelante pelo evento danoso é afastada diante da culpa exclusiva da vítima. Logo, não há que se falar em dever de indenizar por supostos danos materiais e morais sofridos pela consumidora.

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto, com a devida vênia ao entendimento adotado pela eminente Relatora,

acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy para
CONHECER do recurso de apelação interposto por SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA. e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau para julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora/apelada.

Da mesma forma, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

*

TÉCNICA DE JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

O processo seguirá com vista ao gabinete do eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, que comporá o quórum.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 26/11/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Eminente Presidente, acompanho o voto divergente do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Vogal

VOTO

(Acompanhar a divergência)

Trata-se de apelação cível interposta por SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00, e danos materiais no montante de R$ 265,86, decorrentes de uma queda sofrida pela apelada nas dependências do estabelecimento do apelante, por conta de um piso molhado, culminando em fratura na tíbia e a necessidade de intervenção cirúrgica.

A sentença entendeu pela responsabilidade objetiva do apelante, na condição de fornecedor de serviços, ao argumento de que a sinalização no local era insuficiente, não sendo adequada para evitar o acidente, e que, por isso, deveria ser responsabilizado pelos danos causados.

O apelante, por sua vez, recorreu argumentando que não houve falha na prestação do serviço, tendo adotado todas as medidas cabíveis para sinalizar o local do incidente, sustentando, inclusive, a culpa exclusiva da vítima, que teria ignorado as placas indicativas de piso molhado.
Pediu
, assim, a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

1. VOTO DA DESEMBARGADORA RELATORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
(acompanhado pelo voto da Desembargadora Substituta Fernanda Corrêa Martins)

A relatora sustentou que a responsabilidade do supermercado está configurada devido à inadequada sinalização no local do acidente. Embora houvesse uma placa de piso molhado, a relatora entendeu que a sinalização foi insuficiente, especialmente considerando a vulnerabilidade da autora, uma pessoa idosa, que sofreu fratura na tíbia e precisou de cirurgia. A Desembargadora manteve a condenação por danos morais no valor de R$ 15.000,00, justificando a responsabilidade objetiva do fornecedor com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), ressaltando a necessidade de assegurar maior proteção ao
cliente
dentro de estabelecimentos comerciais (Notas orais de ID n. 9772746).

2. VOTO DIVERGENTE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

O Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy discordou, alegando culpa exclusiva da consumidora. Ele fundamentou sua posição nas imagens do circuito interno de segurança, que mostraram que a consumidora ignorou a placa de sinalização de piso molhado e desviou de obstáculos que claramente indicavam o perigo. Ele argumentou que a consumidora agiu sem a devida cautela e que o supermercado cumpriu com seu dever ao sinalizar adequadamente o local. Com base nisso, votou pela reforma integral da sentença, afastando a responsabilidade do supermercado e atribuindo a culpa exclusivamente à vítima (Notas orais
de ID n. 10212698
).

3. FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia central cinge-se à discussão acerca da responsabilidade civil do apelante pelos danos experimentados pela apelada, especialmente à luz da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e se é possível identificar a existência de culpa exclusiva da vítima como excludente dessa responsabilidade.

Inicialmente, cumpre reconhecer a existência da relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. O supermercado apelante enquadra-se na definição de fornecedor de produtos e serviços, e a apelada, por sua vez, é consumidora.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação de serviços, independentemente de culpa. Todavia, essa responsabilidade pode ser afastada se comprovadas excludentes, tais como a culpa exclusiva do consumidor.

Em análise detida dos autos, especialmente das imagens capturadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento, verifico que o local onde ocorreu o acidente estava devidamente sinalizado. Havia placas indicativas de piso molhado, claramente visíveis, conforme as fotografias e filmagens juntadas ao processo. As imagens mostram a apelada caminhando rapidamente pelo corredor, desviando das placas de sinalização e ignorando os avisos visuais presentes no local.

C
onforme bem pontuado no voto divergente do Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, não se pode perder de vista que a apelada, ao afirmar que não visualizou as placas, estava acompanhada de outra pessoa, andava à frente de forma célere e, mesmo com clara visibilidade da sinalização, optou por desviar do aviso, sem reduzir sua marcha e sem qualquer cuidado com o piso escorregadio devidamente sinalizado.

Essa conduta revela desatenção por parte da consumidora, o que caracteriza, no caso concreto, culpa exclusiva da vítima.
A
sinalização adequada por parte do fornecedor, quando ignorada pelo consumidor, exclui o dever de indenizar. Vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal em hipótese de queda
do consumidor no
supermercado em local devidamente sinalizado:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TAPETE SANITIZANTE. SUPERMERCADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A responsabilidade, presente o Código de Defesa do Consumidor, é objetiva. Entretanto, a responsabilidade objetiva não se confunde com a responsabilidade integral.

2. Inexistente defeito na prestação do serviço, com a colocação de tapete sanitizante na porta de supermercado, com as devidas sinalizações e a prática geral decorrente da Pandemia de COVID-19, não há se falar na obrigação de indenizar.

3. Recurso conhecido e provido.

(Acórdão 1434498, 0703113-77.2022.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/06/2022, publicado no PJe: 11/07/2022.)

Conforme se extrai das câmeras de videomonitoramento do estabelecimento comercial, que filmaram antes, durante e depois da queda da consumidora, o
supermercado apelante, ao promover a limpeza do piso, tomou as medidas razoáveis e
exigíveis
de segurança ao colocar a sinalização de “CUIDADO: PISO MOLHADO”
(IDs ns. 7205084 e 7205087 respectivamente).

O fato
da apelada em ignorar as placas presentes no local é fator suficiente para romper o nexo causal entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela consumidora, eximindo o fornecedor da responsabilidade civil:

“
para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior. Precedente.” (AgInt no AREsp n. 2.161.843/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

Outro ponto a ser considerado é que, ao contrário do que foi alegado pela apelada, restou devidamente comprovado pelas imagens de videomonitoramento que o estabelecimento forneceu toda a assistência necessária após o acidente, acionando o Corpo de Bombeiros, que realizou o atendimento emergencial e relatou as condições do local, incluindo a sinalização de perigo.

Portanto, a queda da apelada resultou de sua própria
conduta da consumidora
ao ignorar as placas de advertência e manter o mesmo ritmo
do
seu andar. Quando devidamente demonstrada, cumprindo o ônus previsto no inciso II, do § 3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor c/c o inciso III, do artigo 373, do Código de Processo Civil, a responsabilidade do apelante pelo evento danoso é afastada diante da culpa exclusiva da vítima. Logo, não há que se falar em dever de indenizar
por
supostos danos materiais e morais sofridos pela
consumidora
.

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto, com a devida vênia ao entendimento adotado pela eminente Relatora, acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy para
CONHECER do recurso de apelação interposto por SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA. e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau para julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora/apelada.

Da mesma forma, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.